Tribunal: CARF
Processo: 19515.001775/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA FASE INVESTIGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Art. 10, 11 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972. O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, havendo, portanto, o correto respeito ao direito de defesa. Rejeita-se preliminar de nulidade.
PROVAS.
Constitui prova suficiente da titularidade de recursos no exterior os laudos emitidos pela Policia Científica com base em mídia eletrônica proveniente de Ação Penal, onde consta o titular das remessas de numerário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NO EXTERIOR.
Restando configurado que o contribuinte omitiu rendimentos no exterior, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo, tendo em vista que as provas demonstraram que tais rendimentos pertenciam efetivamente ao contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo titular. Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001775/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
EDMUNDO ABISSAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA
FASE INVESTIGATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Art. 10, 11 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972. O auto foi lavrado por servidor
competente, havendo a qualificação do autuado, o local, a data e a hora da
lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula, havendo, portanto, o correto respeito ao direito de defesa. Rejeita-se
preliminar de nulidade.
PROVAS.
Constitui prova suficiente da titularidade de recursos no exterior os laudos
emitidos pela Policia Científica com base em mídia eletrônica proveniente de
Ação Penal, onde consta o titular das remessas de numerário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS NO EXTERIOR.
Restando configurado que o contribuinte omitiu rendimentos no exterior, há
que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo, tendo em vista
que as provas demonstraram que tais rendimentos pertenciam efetivamente ao
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para
desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por
prova, lançamento válido.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Recurso Voluntário Conhecido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001775/2007-13
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte nas fls. 373/388,
contra a decisão proferida pela 8a Turma da DRJ SPOII, que julgou procedente o lançamento do
crédito tributário, conforme fundamentação do Acórdão da Impugnação de no 17-30.591,
proferido em 18/03/2009 (fls. 359/364), cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
Física- IRPF
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
Lançamento Procedente
Conforme consta do Auto de Infração lavrado (fls. 333/335), consolidado em
04/07/2007, referente ao ano calendário de 2003, que resultou no lançamento de um crédito
tributário total de R$ 277.119,50, sendo R$ 124.380,39 de IRPF; R$59.453,82 de juros de mora
(calculados até 29/06/2007), e R$93.285,29 de multa de ofício, sendo que o Contribuinte foi
intimado do lançamento do AI em 05/07/2007 (fl. 336), conforme atesta o AR.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 226/230, o
procedimento fiscalizatório que culminou no lançamento do Auto de Infração, tem origem nos
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

documentos encaminhados à Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) pela Polícia
Federal, em cumprimento de decisão judicial proferida nos autos do processo 2004.7000008267-
0 (da 2a Vara Federal de Curitiba/PR, os quais investigaram as movimentações financeiras nas
contas mantidas no MTB-CBC Hudson Bank, em Nova York, realizadas pela Polícia Federal e
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI - do Banestado, cujo acesso foi obtido pela ordem
judicial concedida pela Justiça Norte-Americana e autorização pelo Ministério Público de Nova
York.
Segundo o Laudo de Exame Econômico-Financeiro n. 1578/2005-INC, de
30/06/2005 (fls. 34/45), constatam-se as transferências eletrônicas, inerentes às contas mantidas
no MTB-CBC-Hudson Bank de Nova Iorque-NI, sendo que a conta corrente de n. 030102278,
denominada de EDIPAR FINANCIAL CORP tem como responsáveis (procuradores ou titulares
ou representantes) pela movimentação financeira os Srs. Edmundo Abissamra, José Papa Junior,
Fernando Moreira Amaral Hormain e João Rombaldi Junior.
O Laudo também identifica que os Srs. Edmundo Abissamra e José Papa Junior
são os beneficiários proprietários da EDIPAR FINANCIAL CORP, estando de posse das ações
ao portador desta empresa.
Dentre a movimentação financeira, verifica-se que consta o valor total de US$
310.155,00 (R$904.584,620), creditado na conta 030102278 da EDIPAR FINANCIAL CORP,
sendo que os valores individualizados dos créditos estão demonstrados no anexo II do referido
laudo:

Considerando que os Srs. Edmundo Abissamra e José Papa Junior são os
beneficiários proprietários da EDIPAR FINANCIAL CORP e que apresentam declaração de
rendimentos em separado, relativo ao ano-calendário 2003, restou imputado a cada um deles
50% dos rendimentos omitidos (R$452.292,30).
Nas fls. 339/353, o contribuinte apresenta sua Impugnação, na qual afirma que:
 Nulidade do lançamento: ausência de regular intimação para
comprovação da origem dos depósitos bancários - somente na hipótese
de o contribuinte “regularmente intimado” nos moldes do art. 42 da Lei
n° 9.430/96 que deixar de apresentar os documentos necessários é que a
Administração Fiscal estará autorizada a realizar a exigência dos
tributos devidos sobre os rendimentos omitidos.
 Erro de sujeição passiva: para haver a aplicação da norma sobre
omissão de rendimentos em movimentações financeiras, é necessário
que esteja demonstrada (a) existência de créditos em conta corrente ou
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

de investimento (b) cujo titular (c) não tenha apresentado prova idônea
de origem (após ter sido devidamente intimado para tanto). O Fisco não
provou, de forma direta ou por presunção fundada em indícios, que a
conta-corrente da empresa “Edipar”, residente no exterior, na realidade
seria de propriedade do Impugnante.
 Impossibilidade de atribuição de responsabilidade pessoal fora das
hipóteses previstas no art. 135 do CTN: a Fiscalização imputou ao
Impugnante a propriedade sobre recursos depositados em conta-
corrente da “Edipar”, empresa da qual é procurador e,
consequentemente, exige em seu nome, como responsável pessoal, o IR
sobre as supostas rendas que teria auferido e omitido de sua DIRPF. Os
representantes são terceiros em relação à pessoa jurídica. Nos termos do
Art. 135 do CTN, os representantes das pessoas jurídicas somente
podem responder por créditos tributários quando exercerem cargo de
direção e desde que atuem de forma contrária aos interesses da
sociedade, buscando satisfazer interesse exclusivamente pessoal. Não
comprovado o excesso de mandato, razão pela qual deve ser cancelado
o lançamento.
Nas fls. 359/364 consta o Acórdão da Impugnação, o qual considerou o
lançamento procedente e indeferiu os termos da impugnação, ante a seguinte razão:
 Toda a argumentação do contribuinte gira em torna de estar ou não
provado que ele seria o responsável pela movimentação, seja
diretamente ou como responsável legal da pessoa jurídica. O
contribuinte não questiona a legitimidade de lançamentos com base em
depósitos bancários, mas questiona a forma como ocorreu e os vícios
invocados seriam decorrentes, basicamente, do fato de a titularidade da
conta ser de uma pessoa jurídica e não do contribuinte.
 O primeiro vício invocado seria de que o contribuinte teria sido
intimado como representante legal da empresa, de forma que seria
irregular o lançamento em seu nome. O Termo de Verificação Fiscal de
fls. 198/200, o Mandado de Procedimento Fiscal (fls. 01) e as
intimações Fiscais (fls. 07 e 12) deixam claro que o contribuinte não foi
autuado ou fiscalizado como representante legal, mas como
contribuinte diretamente responsável pela movimentação financeira que
se questionou. O Mandado de Procedimento Fiscal de fls. 01 não inclui
a pessoa jurídica citada como fiscalizada, até porque não é contribuinte
brasileira, encontrando-se sediada nas Ilhas Virgens Britânicas;
 Restou claro tanto no início como na autuação que os documentos
indicavam a responsabilidade direta do contribuinte e não na condição
de representante legal, de forma que não há irregularidade na intimação
e tão pouco há que se falar em aplicação do artigo 135 do CTN.
 Ficou claro no Termo de Verificacão Fiscal (fls. 197) que a assertiva da
titularidade dos valores baseou-se no item 08 do Laudo de Exame
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

Econômico Financeiro 1578/2005-INC. Com efeito, o laudo aponta o
contribuinte como responsável (procurador ou titular ou representante),
informa que é beneficiário proprietário da referida empresa, estando de
posse das ações ao portador desta empresa e sendo nomeado Secretário.
Apenas para reforçar o receio do contribuinte na apuração dos fatos, o
próprio Laudo aponta que nas correspondências, solicitava-se a
destruição das mesmas (fls. 33). Quem atua regularmente não tem
receio de que os fatos documentados sejam apresentados.
 O contribuinte não explica porque a aquisição ou mesmo o
estabelecimento de empresa no exterior não consta de sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física conforme determina o artigo 25 da
Lei n° 9.250/95. Portanto, dos elementos de convicção colacionados
aos autos, elaborados em juízo ou fora dele, no país ou no estrangeiro,
mas sempre por peritos e especialistas nos mais diversos campos
(informática, policial, contábil, econômico, financeiro, etc.) extrai-se a
certeza de que o contribuinte era de fato o titular dos valores da conta.
Nas fls. 373/388 o Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário, no qual alega
que:
 Ausência de regular intimação para comprovação da origem –
Exigência imposta pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96. O Termo de
Intimação afirma que o contribuinte seria responsável pela
movimentação financeira de “Edipar”, sendo que, nessa medida,
depreende-se do Termo de Intimação que a Fiscalização tinha interesse
em averiguar eventuais irregularidades cometidas pela sociedade e que
o Recorrente havia sido intimado na condição de seu representante e
não como um dos fiscalizados.
 Não há no Termo de Intimação qualquer indicação de que o Fisco
entendia que não se deveria falar em conta-corrente de propriedade de
“Edipar”, mas em conta pertencente ao Recorrente e aos demais
acusados. Ao contrário do que afirma a DRJ, como se acreditava que o
patrimônio em nome da pessoa jurídica era, em verdade, de titularidade
do representado, isso evidentemente exigia que a Fiscalização
mencionasse expressamente tal ponto na intimação, o que não foi feito
no caso concreto, configurando o vício que demonstra a improcedência
da exação.
 Outrossim, os termos utilizados pela DRJ (“indica a titularidade”, “foi
nesse sentido a intimação” ou “ já ficou claro de largada”) demonstram
a falta de clareza das intimações recebidas pelo Recorrente, o que
apenas corroboram a irregularidade das mesmas. A DRJ, na tentativa de
explicar o significado das intimações recebidas pelo contribuinte, toma
incontroverso o fato de que o Recorrente não teve conhecimento (e
entendimento) do fato que se queria investigar (a propriedade das
contas correntes investigadas pela pessoa física), o que só demonstra
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

que não se procedeu à regular intimação e que se refere o “caput” do
art. 42 da Lei n° 9.430/96.
 Inexistência de previsão legal que autorize a presunção de que o
Recorrente é o titular da conta-corrente - Erro de sujeição passiva. O
Fisco entende que o Recorrente e os outros três envolvidos são, todos
eles, titulares de fato da conta corrente da empresa no exterior e o único
elemento citado que os relaciona é o cartão de assinatura arquivado na
instituição financeira, a única possibilidade que se vislumbra para a
SRFB ter chegado a essa conclusão é o entendimento de que, em razão
de terem assinado tal cartão, essa seria a prova de que a conta, na
realidade, seria de todos eles. O simples fato de o Recorrente ter
subscrito o cartão de assinaturas para arquivo na instituição financeira
apenas prova que estava autorizado a realizar movimentações para a
pessoa jurídica, porém, evidentemente, não significa que a conta-
corrente da “Edipar” na realidade seja de sua propriedade e muito
menos que os valores ali creditados o pertençam.
 Para que o Fisco realizasse a autuação sob o fundamento de omissão de
rendimentos em movimentação bancária era imprescindível que
demonstrasse que o Recorrente era o titular da conta-corrente
examinada. Todavia, não há na descrição feita no TVF qualquer
elemento que fundamente tal raciocínio, já que nada do que está ali
exposto indica, de algum modo, que a conta era utilizada em operações
particulares do Recorrente. Destaque-se que não se trata de negar
validade à prova presumida. O que se sustenta é que não há qualquer
indício, segundo se vê das informações do TVF, que autorize a
presunção de que o Recorrente seja o titular da conta-corrente da
empresa “Edipar”.
 Pelo exposto, resta demonstrado que, no caso, se está “diante de
exigência fiscal veiculada em nome do Recorrente com fundamento em
meras alegações do Fisco, o que não tem fundamento na legislação
fiscal, em especial, no art. 42 da Lei n° 9.430/96. Assim, deve ser
cancelada a autuação, em vista do erro na indicação do Recorrente
como sujeito passivo.
 Impossibilidade de atribuição de responsabilidade pessoal fora das
hipóteses previstas no art. 135 do CTN. Ainda que superadas as
razões apontadas para o cancelamento da autuação, o que se admite
para argumentar, ainda assim ela deve ser julgada improcedente, em
ofensa ao art. 135 do CTN, na medida em que atribuiu ao Recorrente a
sujeição pessoal pelo recolhimento de tributos fora das hipóteses
admitidas pelo referido dispositivo legal.
Este é o relatório do processo.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Admissibilidade
Conforme constata-se nas fls. 370, o Contribuinte teve ciência do resultado do
julgamento em 17/11/2009, conforme comprova o AR da sua intimação juntado nos autos.
Considerando que apresentou seu Recurso Voluntário em 11/12/2009, conforme comprova as fls.
373, constata-se a tempestividade do mesmo. Diante disso, conheço do Recurso Voluntário
interposto e passo à análise de seu mérito.

Mérito
Trata-se de lançamento de ofício, diante da omissão de recolhimento de imposto
de renda do Contribuinte durante o ano de 2003, quando o mesmo foi beneficiário de diversos
Depósitos Bancários realizados no exterior, sem justificar a origem.
Conforme comprovado nos autos, no Termo de Verificação Fiscal do Auto de
Infração, o Contribuinte foi beneficiário de quatro depósitos bancários realizados em conta
corrente no exterior, durante o ano calendário de 2003, sem que tais valores fossem submetidos à
tributação em sua DAA do mesmo período.
Do Processo 19515.001776/2007-50
Antes de julgar o presente processo, necessário pontuar que da investigação
trazida do caso Banestado referente à conta 030102278 da EDIPAR FINANCIAL CORP,
surgiram dois processos administrativo, visto que duas pessoas eram as reais beneficiárias do
numerário movimentado na mesma, durante o período apurado: o presente processo, lançado
contra o Contribuinte Edmundo Abissamra; e o processo 19515.001776/2007-50 lançado contra
José Papa Júnior.
Os autos 19515.001776/2007-50 tramita perante a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sendo
que na sessão de 10/04/2019 foi julgado, conforme Acórdão de n. 2402-007.186, cuja Ementa se
colaciona:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

A Turma votou por unanimidade dos votos em negar provimento ao Recurso
Voluntário do Contribuinte, mantendo-se o lançamento realizado conta José Papa Júnior.
Apenas se pontua o ocorrido e o julgamento deste Conselho, visto que, apesar de
distintos Contribuintes, são co-titulares da mesma conta corrente em que houve movimentação
financeira no exterior, sem que houvesse qualquer declaração na DAA.
Feito este introito, passa-se à análise dos pedidos do Contribuinte em seu Recurso
Voluntário.
Nulidade – Intimação
Sustenta o Contribuinte que a autuação é nula, vez que se depreende do Termo de
Intimação que a Fiscalização tinha interesse em averiguar eventuais irregularidades cometidas
pela sociedade e que o Contribuinte havia sido intimado na condição de seu representante e não
como um dos fiscalizados, sendo que não haveria no Termo de Intimação, qualquer indicação de
que o Fisco entendia que não se deveria falar em conta­corrente de propriedade de “Edipar”, mas
em conta pertencente ao Contribuinte.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal, assim como em todos os
Mandados de Intimações e no próprio Auto de Infração, o Contribuinte nunca foi autuado como
representante legal da EDIPAR, mas sim como o responsável direto da movimentação financeira
que se questiona.
Inclusive, não se inclui a empresa EDIPAR no Mandado de Procedimento Fiscal e
nas intimações, pois a mesma sequer é Contribuinte brasileira, uma vez que sua sede é nas Ilhas
Virgens Britânicas. Mas os titulares da mesma são Contribuintes brasileiros.
Como prova de que a intimação e o lançamento se deram em face do Contribuinte
pessoa física e não de sua pessoa jurídica, tem-se no próprio Termo de Início de Fiscalização que
consta o questionamento sobre “a que título os valores monetários movimentados encontram-se
informados na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física”, ou seja, já ficou claro desde o
início do trabalho da autoridade fiscal que os valores pertenciam ao contribuinte, ainda que
movimentados na conta corrente da pessoa jurídica EDIPAR, visto que exigiu a comprovação de
“como” esses valores foram declarados na DAA do contribuinte.
Ademais, sobre a validade do lançamento e do Auto de Infração (Decreto no
70.235, de 1972), pontua-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se que, no presente caso, não ocorreu quaisquer dos incisos dos artigos
10 ou 11 que ensejassem a nulidade do auto de infração, ou do artigo 59 que ensejasse a nulidade
do procedimento.
O auto foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a
penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, havendo, portanto, o
correto respeito ao direito de defesa.
Desta forma, rejeita-se a preliminar arguida.
Erro de Sujeição Passiva
Segundo o Contribuinte, a fiscalização teria concluído que a titularidade de fato
da conta bancária da pessoa jurídica (EDIPAR FINANCIAL CORP) seria do Contribuinte, em
razão deste ter assinado o cartão de assinaturas arquivado na instituição financeira. Desta forma,
alega que o fato de ter subscrito o cartão de assinaturas apenas prova que estava autorizado a
realizar movimentações para a pessoa jurídica, mas não que os valores depositados seriam seus,
e que não haveria, no Termo de Verificação Fiscal (TVF), qualquer indício capaz de demonstrar
o contrário.
Verifica-se que o Termo de Verificação Fiscal, baseado no Laudo de Exame
Econômico Financeiro 1578/2005-INC aponta o contribuinte como responsável da conta que
teve os valores movimentados no exterior, restando claro que Contribuinte, juntamente com o Sr.
José Papa Júnior, são os beneficiários da empresa EDIPAR, por estarem de posse das ações ao
portador desta.
O Contribuinte não nega ser o responsável/proprietário da empresa, não explica
como se deu a aquisição deste estabelecimento no exterior, assim como não há qualquer
informação sobre a existência da mesma em sua DAA, descumprindo com o Art. 25, da Lei
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

9.250/95, que determina a declaração de qualquer bem/rendimento recebido no país ou no
exterior.
Os documentos que comprovam a imputação do contribuinte como beneficiário de
recursos no exterior são:
- Ofício nr. 0015/05 - FTCC5, de 10/01/2005, do Delegado de Polícia Federal ao
chefe de DFIN/DCOR/DPF;
- Decisão do MM. Juiz Federal da 2a Vara Criminal de Curitiba/PR, de
29/04/2004, transferindo os dados da quebra de sigilo bancário, relativos ao MTB-CBC-Hudson
Bank e Lespan, para a Receita Federal
- “Order to Disclose", emitida em 16/12/2003 pela Justiça da Suprema Corte,
Judge John Cataldo;
- Expediente da Sra. Laura Billings, "Assistant District Attorney of the County of
New York", de 24/11/2004, permitindo o acesso a diversos documentos e mídias eletrônicas,
dentre os quais constam nominados o MTB-CBC-Hudson Bank, Lespan e Safra Bank;
- Laudo de Exame Econômico-Financeiro n. 1578/2005-INC, de 30/06/2005,
referente às transferências eletrônicas, inerentes às contas mantidas no MTB-CBC-Hudson Bank
de Nova Iorque-NY, assim como ao dossiê da conta corrente 030102278, denominada EDIPAR
FINANCIAL CORP;
- Memorando-Circular Cofis/GAB 2005/0994, de 16/08/2005;
- Representação Fiscal n°04/05/MTB-CBC-HUDSON BANK – “Doleiro” de
14/09/2005, e seu anexo;
Portanto, há sim provas que trazem a certeza de que o Contribuinte era de fato, o
titular dos valores da conta, em co-titularidade com o Sr. José Papa Júnior. Diante desse quadro,
não se observa qualquer erro de sujeição passiva quanto à titularidade de fato da conta corrente,
visto que o crédito foi lançado contra a pessoa física do Contribuinte.
Da responsabilidade do Art. 135 do CTN
O lançamento não se deu na responsabilidade do art. 135 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Determina o art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II ­ os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

Não se trata, o presente caso, de responsabilidade por créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
Trata-se de responsabilidade direta do Recorrente, como visto anteriormente, eis
que restou claro desde o início da investigação, assim como na autuação, que os documentos
indicam a responsabilidade direta do contribuinte, não na condição de representante legal, mas
sim, como real beneficiário dos valores movimentados no exterior e titular de gato da conta
corrente 030102278, atuando através de interposta pessoa jurídica, de forma que não há
irregularidade na intimação e tão pouco há que se falar em aplicação do artigo 135 do CTN,
razão pela qual se indefere o pedido.
Do lançamento
Conforme visto anteriormente, o conjunto probatório dos autos demonstra que o
Contribuinte é o real Co-titular da conta corrente 030102278. As provas carreadas que
contribuem para essa conclusão são: laudo de Exame Econômico/Financeiro elaborado pelo
Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia Federal; informações prestadas
por peritos e especialistas; documentos expedidos pela Justiça americana; o fato de o
Contribuinte ser co-proprietário da empresa EDIPAR FINANCIAL CORP e a omissão deste fato
em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), e, por fim, o modus operandi observado no caso
Banestado.
Portanto, não restaram dúvidas de que o Contribuinte, juntamente com o Sr. José
Papa Júnior são os beneficiários dos valores movimentados no exterior.
Trata-se de documentação hábil, produzida pela Justiça Federal, com auxílio da
Justiça estrangeira, totalmente hígida para comprovar a ocorrência do fato gerador, a sujeição
passiva e a base de cálculo.
A Autoridade Fiscal possibilitou ao Contribuinte, por inúmeras vezes, trazer
documentos idôneos que comprovasse a inveracidade destes documentos, capazes de contrariar
as informações ali constantes, ou então a origem dos depósitos realizados na conta corrente.
Sobre a legalidade das provas utilizadas nos autos, tem-se a Jurisprudência
consolidada deste Conselho em caso análogo:
PROVAS - Constitui prova suficiente da titularidade de recursos no exterior os laudos
emitidos pela Policia Científica com base em mídia eletrônica enviada pelo Ministério
Público dos EUA, onde consta o titular das remessas de numerário. (Acórdão e 105-
17.010 - Sessão de 28 de maio de 2008)
BEACON HILL - PROVA OBTIDA COM AUTORIZAÇÃO DA JUSTIÇA
FEDERAL – REMESSA AO FISCO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE - Eventual mácula
da colheita da prova não pode ser deferida no processo administrativo fiscal, sob pena
de a autoridade administrativa se sobrepor à ordem da autoridade judicial, a qual,
constitucionalmente, tem o monopólio da condução do processo criminal e entendeu
que a prova colhida no processo crime poderia ser utilizada pelo fisco. Acatar a
pretensão do recorrente seria fazer tabula rasa da decisão judicial que determinou que o
fisco cumprisse seu mister constitucional (art. 37, XVIII e XXII e art. 145, §1o, da
Constituição Federal) de apurar o crédito tributário no caso vertente. (Acórdão n° 106-
17.155 - Sessão de 06 de novembro de 2008)
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

Assim sendo, houve cumprimento ao devido processo legal, sendo oportunizado
ao Contribuinte o direito de ampla defesa.
Na esfera administrativa, julga-se pelo princípio da legalidade e da verdade
material. Existem provas concretas da ocorrência do fato gerador – omissão de rendimentos no
exterior – como exposto acima.
Sobre a legalidade do lançamento e a forma da apuração, observa que a Lei
9.430/96 determina em seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Portanto, a legislação determina a obrigatoriedade de o Contribuinte comprovar a
origem dos depósitos movimentados em sua conta corrente, quando os valores são maiores que
R$12.000,00, cuja somatória seja superior à R$80.000,00 no ano-calendário, havendo a
presunção de omissão de rendimentos, nestes casos. No presente caso, os valores descobertos
pela fiscalização, movimentados no exterior, são superiores ao teto suscitado pela legislação.
Conseqüentemente, aplica-se a Súmula 26 do CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma,
até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica. Não tendo o contribuinte se desincumbido dessa presunção, perfeitamente válido o
lançamento.
Portanto, ao receber as provas da Justiça Federal, a Autoridade Fiscal apenas
instaurou o procedimento de verificação, com o intuito de oportunizar o contribuinte a apresentar
provas que trouxessem uma justificativa crível da origem dos valores, visto que sua Declaração
de Imposto de Renda, durante o período apurado, omite os valores movimentados no exterior.
Não há sequer na DAA, na relação de bens, as cotas sociais da empresa aberta no exterior.
Ante ao exposto, não tendo o Contribuinte demonstrada a origem dos valores
recebidos do exterior, com provas hábeis de comprovar o que alega, sendo constatada a
ocorrência do fato gerador, ou seja, restou fisco demonstrada a existência de depósitos bancários
de origem não comprovada, verifica-se a legalidade do lançamento.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.989 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001775/2007-13

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e
no mérito, negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital